Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-07.2021.8.11.0009
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002091-07.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINA
DO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIRLEY DE MOURA SANTOS - CPF: 774.046.021-49 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO ATÍPICO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.013, I, § 3º DO CPC - COBRANÇA DE CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO MEDIANTE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO IMPUGNADO PELA CONCESSIONÁRIA -–

DANO MORAL RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa.

A parte recorrente argumenta que não há necessidade de realização de perícia para resolução da controvérsia e postula a reforma da sentença com a análise do mérito da demanda por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença a quo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023